Tribunal: TJDFT
Processo: 0729050-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CERTAME PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO PELO SISTEMA DE COTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas, decidindo ainda que, decidiu que, na análise de atendimento aos requisitos para concorrência a vagas de concursos públicos reservadas a candidatos negros, mostra-se “legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.
2. Em conformidade com o art. 13 do Decreto Distrital 42.951/2022, que regulamenta a Lei Distrital 6.321/2019, o item 8.11.2 do edital do certame em comento prevê o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.
3. A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade, que prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo.
3.1. Não há elementos suficientes nos autos que permitam concluir pela existência de “dúvida razoável” porque, embora a comissão ordinária tenha decidido de forma não unânime, a comissão recursal, composta por julgadores diferentes, por unanimidade, entendeu que o candidato não se encaixa no perfil exigido para concessão das cotas raciais.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.